Tribunal: TJSP
Processo: 2156129-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária. Ausência de comprovação de que a conta se destina apenas a recebimento de salário, aliás, ao revés, extrato que dá conta de investimentos em fundos. Impenhorabilidade não reconhecida. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156129-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante NEUZA
MARIA DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FLÁVIO
CONSORTE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156129-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2156129-04.2020.8.26.0000 – Araçatuba
Agravante: Neuza Maria de Souza Santos
Agravado: Flávio Consorte de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43291)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que rejeitou impugnação à
penhora de valores em conta bancária. Ausência
de comprovação de que a conta se destina apenas
a recebimento de salário, aliás, ao revés, extrato
que dá conta de investimentos em fundos.
Impenhorabilidade não reconhecida. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15)
interposto por Neuza Maria de Souza Santos contra a decisão (fls. 18/19)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Araçatuba, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e
infração contratual c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada contra ela, Robson Fernando de Souza Barbosa e José Luís dos
Santos, rejeitou arguição de impenhorabilidade e indeferiu o pedido de
desbloqueio de valor bloqueado pelo sistema Bacenjud. Referida executada,
então fiadora em contrato de locação, tece considerações a respeito dos fatos
e do andamento processual. Apega-se à alegação de impenhorabilidade da
conta poupança e discorre acerca da diferença entre as duas contas existentes
junto ao Banco do Brasil S/A, uma conta-corrente e outra de conta poupança.
Lança digressões a respeito. Objetiva e requer, em suma, seja reconhecida a
impenhorabilidade do montante bloqueado em conta que alega ser exclusiva
de poupança. Pugna pelo efeito ativo. Postula o provimento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156129-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instrumento, bem como a reforma da decisão interlocutória combatida, nos
termos que menciona.
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade recursal, a
decisão interlocutória combatida, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, não se ignora que a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é
considerada, regra geral, como impenhorável, nos termos do que preconiza o
artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015.
Ocorre que, no caso, ausente nos autos comprovação
robusta e convincente de que a conta se destina apenas à reserva em
poupança, aliás, ao revés, os extratos constantes dos autos demonstram
movimentações de valores outros e, destacadamente, direcionados a
investimentos em fundos de renda fixa, ou seja, BB RF LP Automático,
diferentes de poupança.
Adiante, para que não se alegue omissão, bem como
se evitem elucubrações, o argumento de que há duas contas diferentes no
Banco do Brasil, ou seja, Banco em que ocorrido o bloqueio Bacenjud, não
tem o condão de modificar o quanto decidido.
Isso porque, são contas com movimentações
unificados, com um único número, ou seja, conta n.o 78-527-X, Agência
0179-1 (fls. 65, e-SAJ de Primeiro grau cumprimento de sentença).
Não bastasse isso tudo, a conta supramencionada
demonstra depósitos em cheques de valores bem superiores ao que a
insurgente alega perceber de salário. Tais cheques, embora sujeitos à eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156129-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devolução como consta do extrato (fls. 65, e-SAJ de Primeiro grau
cumprimento de sentença), bem reforçam que não se trata de conta exclusiva
para poupança.
Anote-se, por fim, que a execução não pode tramitar
de acordo com o interesse e conveniência da executada, a fim de obstar o
cumprimento da obrigação constante de título executivo judicial, ou seja, a
sentença proferida na fase cognitiva, o que transparece da resistência
demonstrada pela agravante.
Destarte, o agravo não merece ser provido, devendo
a decisão ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator